Tribunal: TJSP
Processo: 0013481-10.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Pretensão à rescisão contratual e à devolução dos valores pagos – Legitimidade passiva da imobiliária ré verificada – Corretor de imobiliária ré que assinou referido contrato, sem poderes para alienar o imóvel em questão – Ausência, também, de comprovação por parte da imobiliária ré de que transferiu aos proprietários do bem o valor referente ao

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Pretensão à rescisão contratual e à devolução dos valores pagos – Legitimidade passiva da imobiliária ré verificada – Corretor de imobiliária ré que assinou referido contrato, sem poderes para alienar o imóvel em questão – Ausência, também, de comprovação por parte da imobiliária ré de que transferiu aos proprietários do bem o valor referente ao sinal – Negócio jurídico ineficaz em relação aos ora apelantes – Impossibilidade de sua concretização – Restituição dos valores desembolsados pelos autores devida pela imobiliária ré – Ação improcedente em relação aos apelantes e procedente em relação à imobiliária ré – Recurso provido.